Tribunal: TJDFT
Processo: 0000418-21.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. Consoante entendimento desta Corte, a confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, pode ser utilizada para formação do convencimento acerca da autoria delitiva quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.